Tribunal: TJMT
Processo: 1024928-78.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024928-78.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PEDRO CONDE ELIAS VICENTINI - CPF: 324.030.308-64 (ADVOGADO), FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 04.136.367/0001-98 (AGRAVANTE), PAULO CESAR GALVAN - CPF: 802.083.719-15 (AGRAVADO), SILVANA MARCIA PINEDA GALVAN - CPF: 880.740.309-97 (AGRAVADO), FERNANDO DE MATOS BORGES - CPF: 296.559.888-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. RECEBÍVEIS DE CARTÃO DE CRÉDITO. PENHORA PARCIAL. CABIMENTO. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA DO FGTS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Execução de Título Extrajudicial, determinou a liberação de valores pertencentes aos executados, sob o fundamento de impenhorabilidade. A agravante defende a nulidade da decisão por ausência de fundamentação. Subsidiariamente, pleiteia a manutenção da penhora sobre 30% do montante desbloqueado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) verificar a nulidade da decisão agravada por suposta ausência de fundamentação;

(ii) examinar a possibilidade de manutenção da penhora sobre 30% dos valores provenientes de atividade laboral dos executados e de saldo do FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão judicial impugnada, ainda que sucinta, apresenta fundamentação suficiente ao explicar a liberação das quantias bloqueadas, com base na origem dos valores e nos dispositivos legais pertinentes.

O STJ admite a relativização da impenhorabilidade de verba oriunda de trabalho do devedor, desde que seja preservada a subsistência digna do executado e de sua família.

Por outro lado, o saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) está protegido pela impenhorabilidade absoluta, nos termos do art. 2o, § 2o, da Lei no 8.036/1990.

A decisão que limita a penhora ao percentual de 30% dos ganhos oriundos do trabalho do devedor promove equilíbrio entre os interesses das partes, assegurando, de um lado, a dignidade e a subsistência do executado e de sua família, e, de outro, o direito do credor à satisfação de seu crédito.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA contra a decisão proferida pelo juízo da Vara Única de Tapurah que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 1000257-94.2020.8.11.0108, determinou a liberação dos R$8.431,08 pertencentes à PAULO CESAR GALVAN, visto que relativo a FGTS; e dos R$3.278,26 pertencentes à SILVANA MARCIA PINEDA GALVAN, referentes à recebíveis de máquina de cartão de crédito, ante a comprovação de que são fruto de atividade econômica.

Em suas razões, a agravante defende que o
decisum
é nulo por ausência de fundamentação e violação à vedação de decisão surpresa.

No mérito, diz que “
Na medida em que os Agravados se tratam de grandes produtores rurais e, ao mesmo tempo, devedores contumazes, que esvaziam deliberadamente suas respectivas contas bancárias, a FMC entende que a penhora de 30% (trinta por cento) dos valores bloqueados, ainda que provenientes de FGTS e recebíveis de cartões de crédito, devem ser mantidos
”.

Aduz que “
enfrenta um cenário extremamente preocupante no qual tenta receber uma dívida milionária (R$2,2 milhões), mas logrou êxito, até o momento, no bloqueio de tão somente míseros R$14.467,15
”.

Ao final, requer o provimento do recurso para reconhecer as preliminares de nulidade. Subsidiariamente, pugna pela manutenção da penhora de 30% das quantias que foram desbloqueadas na origem.

Efeito suspensivo deferido (Id. 241251196).

Contraminuta apresentada no Id. 246286667.

É o relatório.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara,

I - PRELIMINAR: ausência de fundamentação e decisão surpresa

Insurge-se a parte recorrente contra a decisão que deferiu o desbloqueio de valores pertencentes aos agravados sob os seguintes fundamentos:

“(...) O documento de ID 116277692 comprova que o valor bloqueado é fruto de FGTS. Desta forma, DEFIRO o imediato desbloqueio da quantia penhorada.

No que tange à exequente Silvana, os valores constritos no Banco Bradesco não possuem comprovação de sua origem, de modo que INDEFIRO o desbloqueio da quantia depositada no Banco Bradesco, no valor de R$2.757,81.

Já os valores referentes à máquina de cartão de crédito, a exequente obteve êxito em comprovar que são fruto de atividade econômica (ID 116277701). Assim, tal verba pode ser considerada impenhorável, com base no art. 833, IV do CPC.

Assim, DEFIRO o imediato desbloqueio da quantia penhorada na conta Sicredi de Silvana Marcia Pineda Galvan, ou seja, R$3.278,26. (...)”
(ID. 138469371 - 1a instância).

A agravante aponta nulidade no
decisum
por ausência de fundamentação. Contudo, embora sucinta, a decisão judicial expôs os motivos que justificaram a liberação da quantia.

Ademais, sobre a violação ao princípio da não surpresa, a jurisprudência STJ orienta que "
descabe alegar surpresa se o resultado da lide encontra-se previsto objetivamente no ordenamento disciplinador do instrumento processual utilizado e insere-se no âmbito do desdobramento causal, possível e natural, da controvérsia. Cuida-se de exercício da prerrogativa jurisdicional admitida nos brocados iura novit curiae da mihi factum, dabo tibi ius
" (AgInt no AREsp n. 1.215.746/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 20/4/2020, DJe de 24/4/2020).

Rejeito as preliminares
.

I - MÉRITO

Como relatado, busca-se, nesta seara recursal, a constrição de recebíveis decorrentes de créditos pertencentes aos executados junto às operadoras de cartão, bem como saldo de FGTS.

O Superior Tribunal de Justiça, por intermédio de sua Corte Especial, ao apreciar os Embargos de Divergência do REsp no. 1518169/DF, se manifestou pela possibilidade de penhora do salário do devedor, ainda que não se trate de execução de obrigações alimentares. O referido acórdão foi redigido nos seguintes termos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL.
PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE
. 1. Ação de execução de título executivo extrajudicial - nota promissória. 2. Ação ajuizada em 13/10/1994. Recurso especial interposto em 29/10/2009. Embargos de divergência opostos em 23/10/2017. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir sobre a possibilidade de penhora de vencimentos do devedor para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 4.
Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes
. 5. Na espécie, a moldura fática delineada nos autos - e inviável de ser analisada por esta Corte ante a incidência da Súmula 7/STJ - conduz à inevitável conclusão de que a constrição de percentual de salário da embargante não comprometeria a sua subsistência digna. 6. Embargos de divergência não providos.

(STJ - EREsp: 1518169 DF 2015/0046046-7, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 03/10/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 27/02/2019)

Veja outros precedentes:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES
. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. De acordo com o entendimento da Corte Especial do STJ,
a regra geral de impenhorabilidade de salários (art. 649, IV, do CPC/1973; art. 833, IV, do CPC/2015) pode ser excepcionada, ainda que para fins de satisfação de crédito não alimentar, desde que haja manutenção de percentual dessa verba capaz de guarnecer a dignidade do devedor e sua família
. 2. A revisão da conclusão do Tribunal de origem (acerca da razoabilidade do percentual a ser penhorado) demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido.(STJ - AgInt no REsp: 1906957 SP 2020/0306526-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 22/03/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA. 1.
A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Precedentes
. 2. Na espécie, não se constata a alegada divergência, haja vista que o aresto recorrido e o acórdão paradigma estão no mesmo sentido. 3.Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EREsp: 1934570 SP 2021/0121495-7, Relator: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 02/05/2023, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/05/2023)

Como visto, é possível relativizar a regra geral da impenhorabilidade dos ganhos oriundos do trabalho do devedor, mesmo que não se trate de obrigações de natureza alimentar, estabelecendo-se, a partir daí, a possibilidade de constrição forçada por meio de penhora online, cujo limite é variável conforme o caso concreto.

Feito esse registro, na lide em análise, a agravante busca a satisfação de crédito decorrente da venda de insumos agrícolas aos agravados, que, à época da distribuição da ação (02/2020), totalizava R$937.353,35.

Diante da inércia da parte executada, foram realizadas tentativas de penhora online, resultando no bloqueio de apenas R$14.467,15, conforme relatado pela agravante.

Nesse contexto, é inquestionável que a parte devedora/agravada se esquiva do pagamento da dívida, valendo-se de manobras que dificultam o adimplemento.

Entretanto, embora não possa se furtar do cumprimento das obrigações assumidas, a parte agravada não pode ser privada do exercício de seus direitos fundamentais, razão pela qual cabível o bloqueio de percentual que garanta a sua subsistência digna e de sua família.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – AUSÊNCIA PROCURAÇÃO DOS ADVOGADOS DO AGRAVADO – INTIMAÇÃO RECEBIDA E CONTRARRAZÕES OFERTADAS TEMPESTIVAMENTE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO –REJEITADA – MÉRITO – PENHORA SOBRE RECEBÍVEIS DE CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO DA EMPRESA DEVEDORA – OUTROS MEIOS INFRUTÍFEROS – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Diante da inexistência de prejuízo à parte agravada, deve ser rejeitada preliminar de não conhecimento do recurso à ausência de procuração dos advogados da parte agravada, sobretudo porque, depois de devidamente intimada, ofertou contrarrazões dentro do prazo legal.
É possível a penhora sobre recebíveis de cartão de crédito/débito, desde que limitada a 30% do somatório, a fim de impedir que continuidade das atividades da empresa seja inviabilizada.
(N.U 1020281-45.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2022, Publicado no DJE 15/03/2022)

Por isso, a constrição deve ser limitada ao patamar de
30% dos valores pertencentes à agravada SILVANA MARCIA PINEDA GALVAN
.

Por outro lado, não há como autorizar o bloqueio do saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), em razão da impenhorabilidade absoluta estabelecida pelo art. 2o, § 2o, da Lei n. 8.036/1990.

A esse respeito:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. NATUREZA ALIMENTAR.
FGTS. IMPENHORABILIDADE
. VENCIMENTOS LÍQUIDOS. PENHORA. CONDIÇÃO. SUBSISTÊNCIA DIGNA. DEVEDOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. Os honorários advocatícios sucumbenciais e os contratuais possuem natureza jurídica alimentar, nos termos do art. 85, § 14, do CPC/2015.2. Apesar da natureza alimentar dos honorários advocatícios, não é permitido o bloqueio do saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) para o pagamento de créditos relacionados a honorários, sejam contratuais ou sucumbenciais, em razão da impenhorabilidade absoluta estabelecida pelo art. 2o, § 2o, da Lei n. 8.036/1990.2.1.
Essa disposição visa assegurar que o FGTS continue cumprindo sua função essencial de proteção ao trabalhador e seus dependentes em situação de vulnerabilidade social. As circunstâncias que autorizam o saque do FGTS são restritas e destinam-se a garantir suporte financeiro ao trabalhador em casos que possam comprometer gravemente sua subsistência e dignidade, como no desemprego involuntário, aposentadoria e doenças graves, além de outras hipóteses previstas no art. 20 da Lei n. 8.036/1990
.3. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, a regra de impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, salários e proventos de aposentadoria, prevista no art. 833, IV, do CPC/2015, pode ser flexibilizada, independentemente da natureza do crédito, desde que se garanta a subsistência digna do devedor e de sua família.Contudo, essa questão fática não foi apreciada pela Corte de origem.4. Recurso especial parcialmente provido para afastar o bloqueio do saldo da conta de FGTS do executado e ordenar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que avalie se, após a penhora de 30% dos vencimentos líquidos, o valor restante é suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família.(REsp n. 1.913.811/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 16/9/2024.)

Desta forma, esta é a medida mais razoável às partes, atendendo os interesses da exequente, que irá reaver parcialmente o valor do crédito, e dos executados, que ainda permanecerão com parte considerável dos seus ganhos.

Dispositivo
.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para autorizar a penhora de 30% dos valores pertencentes à agravada SILVANA MARCIA PINEDA GALVAN.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024